Tribunal: TJSP
Processo: 0170855-86.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Hospital Independência Zona Leste Ltda contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança contra Porto Seguro S/A. Alega-se desconto indevido de R$29.166,37 nas faturas de setembro, outubro e novembro de 2010, sem cumprimento das cláusulas contratuais

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por Hospital Independência Zona Leste Ltda contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança contra Porto Seguro S/A. Alega-se desconto indevido de R$29.166,37 nas faturas de setembro, outubro e novembro de 2010, sem cumprimento das cláusulas contratuais 5.4, 5.5 e 17.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento da ação de cobrança de serviços hospitalares, considerando a distribuição original à 35a Câmara de Direito Privado e a subsequente redistribuição.
III. Razões de Decidir
3. A competência recursal é delimitada pelo pedido inicial e pela causa de pedir, sendo que a matéria em questão não se insere na competência da Subseção I de Direito Privado.
4. Conforme o artigo 5o, §1o da Resolução TJSP no 623/2013, a competência para julgamento é das Subseções de Direito Privado II e III, que abrangem ações relativas à prestação de serviços.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado em face da 35a Câmara de Direito Privado.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações de cobrança de serviços hospitalares é das Subseções II e III de Direito Privado do TJSP.
Legislação Citada:
Resolução TJSP no 623/2013, art. 5o, §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001341-75.2021.8.26.0271, Rel. Coelho Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2024.
TJSP, Apelação Cível 1023861-38.2013.8.26.0100, Rel. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2016.